Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL. QUANTIA ALCANÇADA EM PERÍCIA. APLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação renovatória de locação, em que a parte requerida busca a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2. Nenhuma das partes restou vencedora quanto ao valor a ser fixado a título de aluguel mensal, uma vez que o valor alcançado pela perícia técnica não correspondeu nem ao valor pretendido pela autora, nem ao valor oferecido pela parte requerida.
3. Afasta-se o princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”, quando houve resistência da parte requerida, que ofertou contestação e não concordou com o valor buscado pela parte autora, de forma que ambas as partes deram causa à demanda, devendo a sucumbência ser recíproca e proporcional.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.